Tribunal: STF
Processo: RHC 52409
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
- Crimes dos arts. 158 e 339 do Código Penal. Co-autoria. Habeas corpus concedido a um dos co-denunciados.
II. Inverificados os pressupostos do art. 580 do C.P.P., razão inexiste para conceder a extensão do writ concedido ao
co-réu.
III. Não são, em tese, incompatíveis os delitos antes referidos. Motivação.
IV. Recurso não provido.